Tribunal: TJSP
Processo: 0004391-48.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado que não registra falta disciplinar ou qualquer intercorrência no decurso do cumprimento da pena – Retorno regular de uma saída temporária – Desnecessidade de realização de exame

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado que não registra falta disciplinar ou qualquer intercorrência no decurso do cumprimento da pena – Retorno regular de uma saída temporária – Desnecessidade de realização de exame criminológico – Elemento subjetivo demonstrado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004391-48.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHAEL STEFERSON LUIZ
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004391-48.2019.8.26.0158 -Voto no 13986
2
Voto no 13986
Agravo em Execução Penal no 0004391-48.2019.8.26.0158
Comarca de Santos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Michael Steferson Luiz de Oliveira
MM. Juiz: Doutor Jamil Chaim Alves
Ementa
Agravo em execução penal do Ministério Público Progressão de
regime Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom
comportamento carcerário e pelo boletim informativo de
cumprimento de pena
Sentenciado que não registra falta
disciplinar ou qualquer intercorrência no decurso do cumprimento
da pena
Retorno regular de uma saída temporária

Desnecessidade de realização de exame criminológico Elemento
subjetivo demonstrado Decisão mantida Agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao condenado MICHAEL STEFERSON LUIZ DE
OLIVEIRA.
Na minuta de agravo o representante do Ministério
Público argumenta que neste momento é temerária a progressão do sentenciado ao
regime intermediário, ante a quantidade de pena a cumprir e porque se trata de
indivíduo condenado por crime envolvendo grave ameaça contra a pessoa.
Pretende, assim, a cassação do benefício para a
submissão do agravado ao exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004391-48.2019.8.26.0158 -Voto no 13986
3
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias
de reclusão pela prática do crime de roubo, com término previsto para 21 de
setembro de 2023.
O requisito objetivo para a progressão de regime foi
demonstrado pelos cálculos apresentados nos autos.
E para aferição do requisito subjetivo foram acostados
aos autos o atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo do
cumprimento de pena, documento por meio do qual se extraem informações a
respeito do comportamento do preso durante o cárcere, o seu eventual envolvimento
com facções criminosas, a prática de faltas disciplinares, além de informar a
existência de todas as execuções penais em andamento.
E da detida análise deste documento observo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004391-48.2019.8.26.0158 -Voto no 13986
4
reeducando, preso desde 2014, não registrou falta disciplinar e tampouco há alguma
anotação que aponte o seu envolvimento em atividade proibida no interior do
estabelecimento prisional.
Não fosse o bastante, em consulta ao Sistema das Varas
das Execuções Criminais do Estado de São Paulo, extrai-se que o sentenciado foi
agraciado com o regime prisional semiaberto em 12 de novembro de 2019, no bojo
do qual foi beneficiado com a saída temporária de Natal/Ano novo, tendo retornado
regularmente ao regime semiaberto, tratando-se de fato que, aliado ao regular
cumprimento da pena, torna desnecessária a sua submissão ao exame criminológico.
Tudo indica, portanto, a viabilidade do benefício
concedido em primeira instância.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator